Tribunal: TJSP
Processo: 2160302-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160302-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente LAERCIO
RIBAS e Impetrante MARLENE APARECIDA VOLTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de LAÉRCIO RIBAS,
qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42020
HABEAS CORPUS No 2160302-71.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARLENE APARECIDA VOLTANI
PACIENTE......: LAÉRCIO RIBAS
ORIGEM.........: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE CAMPINAS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CARLA DOS SANTOS FULLIN)
A doutora MARLENE APARECIDA VOLTANI - Advogada,
impetra habeas corpus em benefício de LAÉRCIO RIBAS, com pedido de
liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e os art. 647, e
seguintes, do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Campinas que, nos autos de Execução
Criminal no 392.974, determinou a realização do Teste de Rorschach para
apreciar o pedido de progressão ao regime aberto, sem apresentar a devida
fundamentação.
Relata, a Impetrante, que referido teste, inobstante tenha sido
requisitado no mês de março/2020, “... foi agendado para 04/09/2020,
podendo a data sofrer alterações devido a pandemia. O prazo para a entrega
do relatório final é de 30 dias, se não houver atrasos, vez que é realizado por
voluntários. Além disso, é cediço que ninguém é aprovado neste Teste ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
Aduz que o Paciente “... atingiu o requisito objetivo necessário
a progressão ao regime aberto na data de 16/07/2019, [além de assinalar]
que ... preenche o requisito de ordem subjetiva, com BOM comportamento
carcerário, atestado pelos diretores do estabelecimento penal ...”.
Defende que “... se obedecida a data agendada e o prazo de
entrega do relatório final e mais as tramitações normais do cartório,
manifestação do Ministério Público e a concessão do regime aberto,
estaremos no ano de 2021 ...”.
Sustenta, ainda, que “... o sentenciado já foi submetido e
aprovado no exame criminológico, por duas vezes, sendo a primeira no ano
de julho-setembro/2018, ocasião em que pleiteou o livramento condicional, e
a segunda, em novembro de 2019, quando postulou a progressão ao regime
aberto ...”.
Esclarece que “... É certo que existe a necessidade de cautela na
concessão de regime mais brando, mas o teste de Rorschach é complementar
e não imprescindível para a concessão de benefício ...”.
Em suma, a Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem em favor do Paciente, para que seja deferida a
progressão ao regime aberto sem a realização do Teste de Rorschach
(fls. 01/29).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 164/167).
Dada a peculiaridade da situação atual, foram dispensadas as
Informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 192/195).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e o art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende a Impetrante seja determinada a
concessão da ordem em favor do Paciente, para que seja deferida a
progressão ao regime aberto sem a realização do Teste de Rorschach, claro
está que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois
não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei
de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
“O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ
PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da LEP.
Evidente a ausência de interesse de agir da Impetrante, na
modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o
presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Vale consignar que o Paciente, ao que consta, com pena a
cumprir até 21.12.2039 (fls. 48), encontra-se cumprindo pena no regime
semiaberto; e mais, como bem consignou na r. decisão guerreada, quando
determinou a realização do Teste de Rorschach, que “... consta em seu
histórico o cometimento de duas faltas disciplinares graves, consistentes em
abandono e tentativa de fuga. Submetido a exame criminológico, o
sentenciado 'não assumiu o assalto, associando os delitos que praticou a
ambição e más companhias', a demonstrar a ausência de assimilação da
terapêutica penal. Ainda agraciado com a progressão ao regime aberto,
praticou novo delito no curso da benesse, objeto da execução n. 05, bem
como novos crimes durante a execução da pena, inclusive com a prática do
delito objeto da execução 06 enquanto estava foragido. Ademais, verifica-se
que todos os crimes cometidos pelo executado são de natureza patrimonial,
relacionados a veículo automotor, seja nos delitos de roubo, furto e
receptação, demonstrando ser contumaz na prática de ilícitos que envolvam
veículos ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2160302-71.2020.8.26.0000
&
Consigno, por fim, que não constato a presença de
constrangimento ilegal de forma tão manifesta, evidente, que justifique
concessão de habeas corpus ex officio, até porque a r. decisão combatida
encontra-se devidamente fudamentada e eventual desnecessidade da
realização do exame determinado somente poderia ocorrer com análise por
demais aprofundada do conjunto probatório o que também se mosra defeso
nos limites desta ação penal constitucional.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de LAÉRCIO RIBAS, qualificado nos
autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)